Tribunal: TCU
Processo: 001.262/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Sheyla Maria de Castro e Silva Vidal, no cargo de técnico de enfermagem, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.